Tribunal: TJES
Processo: 5005819-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005819-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA FREITAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. RENÚNCIA DO MANDATO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. ARTIGO 76, §2º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Constatada a renúncia do mandato pelo advogado constituído, impõe-se a intimação pessoal da parte, para que regularize a representação processual no prazo de dez dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Tendo o embargante sido regularmente intimado para constituir novo procurador, conforme aviso de recebimento juntado aos autos, e deixado transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta configurada a irregularidade de representação.

3. Nos termos do art. 76, §2º, I, do Código de Processo Civil, não atendida a determinação judicial de suprimento da irregularidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcus Vinicius da Silva Freitas contra o acórdão de id 15119346, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id 15484204, o embargante alega em síntese que a) o recurso tem por objetivo o prequestionamento dos dispositivos legais que tratam da execução e da menor onerosidade ao devedor; b) o acórdão embargado, ao manter o prazo de 60 (sessenta) dias para a repetição programada da busca de ativos financeiros via Sisbajud, incorreu em negativa de vigência aos artigos 6º, 797, 805 e 835, I, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no id 15914992.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento do recurso por ausência de representação

Preliminarmente, cumpre examinar a regularidade da representação processual do embargante.

No caso concreto, houve renúncia expressa do mandato pelo advogado anteriormente constituído (id 16386888). Diante disso, este relatoria determinou a intimação pessoal do embargante, consoante despacho de id 16449101, para que constituísse novo procurador no prazo de dez dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em estrita observância ao artigo 76, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, que prevê a necessidade de regularização da capacidade postulatória quando verificada irregularidade.

O embargante foi validamente intimado, conforme demonstra o aviso de recebimento de id 17064276. Todavia, manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo concedido sem promover a constituição de novo advogado.

Nos termos do art. 76, §2º, I, do Código de Processo Civil, não sendo sanada a irregularidade de representação no prazo assinalado, deve o recurso ser considerado inadmissível.

Assim, configurada a ausência de capacidade postulatória e não suprida a irregularidade após intimação pessoal, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
e
não conheço
dos embargos de declaração, por irregularidade de representação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.